Tribunal: STF
Processo: AI 578817
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDARIA O
REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta
 da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta,
 não ensejando a abertura da via extraordinária.
Incidência, no
caso, do óbice da Súmula 279 do STF.
Agravo desprovido.